Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727323-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DIEGO PEREIRA DA SILVA, BETINA DE PAULA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Regional da Pavuna, Comarca do Rio de Janeiro. Foi determinada a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Porém, o Núcleo de Redistribuição e Registro-NUREDI do TJDFT informa que não é possível a redistribuição do feito àquele Tribunal de Justiça, uma vez que seu sistema não é integrado ao PJe-TJDFT, mas foi encaminhado PDF para a GABPRES Divisão de Protocolo e Arquivo do TJRJ, por malote digital (ID 61382587- 61382596). Certifique a Secretaria que promoveu a intimação da agravante, conforme determinado na decisão (ID 61198775). Após, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)